Tribunal: STF
Processo: RE 1220005
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL EXISTENTE NO VOTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do novo CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    II - Reconhecida a ocorrência de erro material no voto do acórdão embargado. 



    III - Embargos de declaração acolhidos para suprir erro material apontado no voto, sem modificação do resultado do julgamento do recurso anterior.